Tribunal: TJPA
Processo: 0802330-09.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802330-09.2019.8.14.0000
PACIENTE: JÉSSICA DE OLIVEIRA FAVACHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ 1° VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
. crime tipificado no art.33 da lei nº 11.343/06.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS, A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA A OITIVA DE TESTEMUNHA. DEFENSOR QUE ESTAVA PRESENTE NA AUDIÊNCIA E SE RECUSOU A PARTICIPAR DO PREGÃO, PLEITEANDO A REDESIGNAÇÃO DO ATO, O QUE FORA INDEFERIDO PELO JUÍZO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA REPRESENTAR A RÉ NA AUDIÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA E DEVOLVIDA AO JUÍZO DEPRECANTE EM MAIO/2019. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULITTÉ SANS GRIEFF.

SÚMULA N.523/STF.

AUSÊNCIA DE NULIDADE.
PRECEDENTES.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cinge-se a presente impetração contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que indeferiu o pedido formulado pela impetrante de remarcação da audiência de carta precatória para a oitiva da testemunha, nomeando defensor dativo para a defesa da ré, em razão da Defensora Pública negar-se a participar do pregão, por não ter sido intimada pessoalmente (com carga dos autos), alegando violação de suas prerrogativas legais e do direito de defesa da acusada, pois não teve a possibilidade de acesso prévio aos autos para conhecer o total teor da acusação que pesava contra a ora paciente;

2.

Verifica-se que a audiência de carta precatória para a oitiva da testemunha Gabriel Henrique Alves Costa foi realizada, sendo a ré representada, naquele ato, por defensor dativo nomeado pelo magistrado e, conforme certidão constante do sistema processual LIBRA (Ofício nº 1010/2019 – 1ª Vara), datado de 06/05/19, a referida carta precatória foi devolvida ao juízo deprecante (Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Para) devidamente cumprida.

3.

Nesse contexto, não prospera a alegação defensiva de nulidade da audiência em razão da não observância da prerrogativa da Defensoria Pública estabelecida no artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, vez que o juízo singular nomeou defensor dativo para representar a ré, a fim de evitar maiores prejuízos às partes e ao andamento do processo,
não tendo sido, pois, evidenciado qualquer prejuízo efetivo ao exercício da sua ampla defesa e contraditório
. Assim, constata-se que a carta precatória, objeto do presente
mandamus,
foi cumprida e devolvida ao juízo deprecante, em maio de 2019.

4.

De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sistema de nulidades processuais, a declaração de invalidade do ato depende da efetiva demonstração de prejuízo ao réu, seja o vício de natureza absoluta ou relativa, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, conforme dispõe o art. 563 do CPP, o que não se verifica
in casu
.
Ressalta-se que a impetrante nem sequer apontou ou logrou comprovar qual teria sido o suposto prejuízo concreto sofrido pela ré, resultante do teor da audiência de carta precatória para oitiva de testemunha;

5.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
Ordem,
nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
o
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 18 de junho de 20120.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JÉSSICA DE OLIVEIRA FAVACHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, referente aos autos da ação penal nº 0001193-02.2019.814.0040.

Sustenta, a impetrante, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que teve a sua defesa cerceada. Afirma que, no dia de 18/03/19, em audiência de instrução de cartas precatórias, em que a Defensoria Pública não fora regularmente intimada (pessoalmente com vistas dos autos fora de secretaria), a autoridade coatora, contrariando prerrogativa assegurada por Lei Federal, advertiu que a defensora poderia realizar o ato por estar presente na audiência. No entanto, ao considerar que não tinha conhecimento do total teor da acusação e que tal fato poderia acarretar prejuízo à paciente, a impetrante se recusou a fazê-lo. Ao invés de redesignar a audiência para data oportuna, assegurando a ampla defesa da ré, o juízo
a quo
nomeou defensor dativo para praticar o ato às custas do Estado, sem consultar a paciente, causando, inclusive, danos ao erário público.

Alega, em suma, nulidade processual por violação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como por violação ao princípio do defensor natural e às prerrogativas institucionais da defensoria pública, tendo em vista que não lhe foi assegurado o direito de ter acesso prévio aos autos. Ao final, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para anular a referida audiência, e redesigná-la, com a necessária intimação prévia e vistas dos autos do defensor público natural; intimar a defensoria pública para, querendo, habilitar-se nos autos da ação penal na qualidade de
custus vulnerabilis
ou
amicus curiae
.

A liminar foi indeferida (ID nº 1599872) e a
s informações foram prestadas (ID nº
1620505)
. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da Ordem por inadequação da via eleita, ao entender cabível, no caso, a Correição Parcial (ID nº
1671252
).

Em decisão proferida no dia 30/05/2019, esta Seção de Direto Penal, à unanimidade, não conheceu da Ordem, considerando, sobretudo, que
o
writ
não preencheu todas as condições da ação, em conformidade com a preliminar suscitada pelo órgão ministerial,
em especial no que concerne à possibilidade jurídica do pedido, pois, a sua via estreita, por exceção, somente poderá ser manejada na falta de previsão de recurso para atacar um ato judicial, quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal.

Inconformada com o referido
decisum
, a impetrante interpôs o Recurso em
Habeas Corpus
nº 115217 - PA (2019/0200539-9),

junto ao C. Superior Tribunal de Justiça, o qual teve a liminar indeferida. Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso e, no mérito, o relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, por meio de decisão monocrática, deu provimento ao recurso determinando apenas que esta Eg. Corte aprecie a existência de eventual constrangimento ilegal perpetrado em desfavor da paciente.

É o relatório.

VOTO

Em observância ao
decisum
do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso em
Habeas Corpus
nº 115217 – PA, interposto pela ora paciente, passo a fazer uma reapreciação do presente feito. Senão vejamos:

Cinge-se a impetração contra a decisão do Juízo deprecado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que indeferiu o pleito formulado pela impetrante - Defensoria Pública do Estado do Pará - de remarcação da audiência de instrução de cartas precatórias para a oitiva de uma testemunha, nomeando defensor dativo para realizar a defesa da ré, em razão da Defensora Pública negar-se a participar do pregão, por não ter sido regularmente intimada (pessoalmente com vistas dos autos fora de secretaria), alegando violação de suas prerrogativas legais e do direito de defesa da acusada, pois não teve a possibilidade de acesso prévio aos autos para conhecer o total teor da acusação que pesava contra a ora paciente.

A autoridade inquinada coatora prestou informações (ID nº 1620505), afirmando que ao tomar conhecimento do ocorrido (não remessa dos autos para ciência da Defensoria Pública), foi informada por servidores da Vara que na Comarca o costume, durante vários anos, era que um funcionário da Defensoria Pública buscava os processos para ciência dos Defensores, e que simplesmente deixou de buscá-los, vindo o referido Órgão, apenas no início de março de 2019, a protocolar um ofício noticiando que estavam com poucos funcionários e requerendo que o Judiciário levasse os processos até a Defensoria, o que ocasionou o não envio de alguns dos processos, como ocorreu no caso dos autos. Informou, ainda, que nas audiências que ocorreram após ter tomado ciência do fato, foram indeferidos os pedidos de redesignação, comunicando a Defensora de que teria todo o tempo que fosse necessário para analisar os autos, mas que não seria adiada em razão de que a falha se originou de ato da Defensoria Pública. Salientou o magistrado que é titular do Juizado Especial e estava cumulando com a 1ª Vara Criminal de Parauapebas, além da Direção do Fórum e, naquela ocasião, não houve adiamento de nenhum pregão em nenhuma das Varas, mesmo com audiências marcadas em quase todos os dias, tendo feito o possível para evitar a repetição de atos, a fim de dar a efetiva prestação jurisdicional.

Cumpre observar que embora a Defensora Pública, ora impetrante, estivesse presente na audiência e houvesse previsão legal de que a intimação estaria sanada desde que o interessado comparecesse, nos termos do art. 570, do Código de Processo Penal
[1]
, o artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, estabelece que “
são prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer, receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos
”.
Desse modo, de acordo com o referido dispositivo, a entrega dos autos com vista constitui prerrogativa da Defensoria Pública, assim como a intimação pessoal do defensor.

Em que pesem as considerações supra e previsões legais em comento, verifica-se que a audiência de carta precatória para a oitiva da testemunha Gabriel Henrique Alves Costa foi realizada, sendo a ré representada, naquele ato, por defensor dativo nomeado pelo magistrado e, conforme certidão constante do sistema processual LIBRA (Ofício nº 1010/2019 – 1ª Vara), datado de 06/05/19, a referida carta precatória foi devolvida ao juízo deprecante (Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Para) devidamente cumprida.

Nesse contexto, não prospera a alegação defensiva de nulidade da audiência em razão da não observância da prerrogativa da Defensoria Pública estabelecida no mencionado dispositivo legal, vez que o juízo singular nomeou defensor dativo para representar a ré, a fim de evitar maiores prejuízos às partes e ao andamento do processo,
não tendo sido, pois, evidenciado qualquer prejuízo efetivo ao exercício da sua ampla defesa e contraditório
. Assim, constata-se que a carta precatória, objeto do presente
mandamus,
foi cumprida e devolvida ao juízo deprecante, em maio de 2019.

Sobre o tema, cumpre ressaltar que a jurisprudência é pacífica quanto à adoção do princípio
Pas de nullité sans grief
, que exige a demonstração de efetivo prejuízo, a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorre na presente hipótese.

Mais especificamente no que concerne à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, os Tribunais Superiores adotam o entendimento segundo o qual: “apenas a falta de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua insuficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o causado, tratando-se, pois, de nulidade relativa” (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

A propósito, tal entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal Federal, no Enunciado n. 523,
verbis
:

"No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

No mesmo sentido, o seguinte precedente,
litteris
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. MÁCULA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N.523/STF. PRISÃO PREVENTIVA
. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO.
AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE
. SEGREGAÇÃO FUNDADA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU NÃO ENCONTRADO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUPERAÇÃO COM O ADVENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
Nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

2.
O caso dos autos não se enquadra no conceito de ausência de defesa, tendo em vista que o recorrente foi assistido por advogados nomeados pelo Juízo em todos os termos da fase instrutória, apresentando inclusive alegações finais.

3.
Além do mais, não se evidenciou qual teria sido o prejuízo resultante do teor da defesa prévia e das alegações finais apresentadas pelo defensor dativo.

4. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando as razões que levaram à manutenção do decreto foram as mesmas apontadas por ocasião da decisão primeva, não havendo que se falar em prejudicialidade do remédio constitucional.

5. Não há constrangimento ilegal quando a custódia encontra-se fundamentada nos termos do art. 312 do Código de processo Penal, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal, dada a situação de foragido do réu.

6.
In casu
, não obstante tenha respondido à ação penal solto, o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento, não foi posteriormente localizado e o endereço consignado nos autos encontra-se no nome de outra pessoa, o que, a teor das normas transcritas e da jurisprudência desta Corte, constitui motivação idônea à decretação da prisão preventiva.

7. Com o advento de sentença condenatória, fica superada a alegação de desproporcionalidade da prisão processual. 8. Indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. 9. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.” (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Ora, restou evidente que o caso dos autos não se enquadra no conceito de ausência de defesa ou cerceamento, tendo em vista que conforme destacado pela autoridade inquinada coatora, a ré foi devidamente representada no ato pelo defensor dativo.

Assim sendo, o fato de a defensora não ter sido regularmente intimada (pessoalmente com vistas dos autos fora de secretaria), não caracteriza o alegado
cerceamento de defesa
como pretende a impetração, o qual, conforme já salientado, depende da comprovação do prejuízo para o acusado.

Vale ressaltar, ainda, que a impetrante nem sequer apontou ou logrou comprovar qual teria sido o suposto prejuízo concreto sofrido pela ré, resultante do teor da audiência de carta precatória para oitiva de testemunha, limitando-se a afirmar que não lhe foi assegurada a prerrogativa da Defensoria Pública, bem como a arguir suposta insuficiência da defesa técnica, sem ao menos descrever em que consistiu a aventada deficiência.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do prejuízo suportado pela paciente, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça, restando inviável, portanto, o reconhecimento da nulidade arguida.

Ante o exposto,
denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 16 de junho de 2020

Des.
Rômulo Nunes

Relator

[1]

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

Belém, 19/06/2020